Tribunal: TJPA
Processo: 0080734-19.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0080734-19.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: IRANILDE MOTA OLIVEIRA RUSSO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0080734-19.2015.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IRANILDE MOTA OLIVEIRA RUSSO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR CERTO E AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 490 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deixou de processar a remessa necessária, ao fundamento de que a condenação fixada em sentença não ultrapassa o limite de 500 salários-mínimos previsto no art. 496, §3º, II, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem. O recorrente sustenta a iliquidez da condenação por ter sido fixada com base em valores históricos, sem atualização, pleiteando o processamento do reexame obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação fixada na sentença possui natureza líquida e certa, apta a afastar a remessa necessária, ou se a ausência de atualização monetária compromete sua liquidez, impondo o reexame obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação baseada em valores históricos constantes de nota fiscal devidamente identificada nos autos revela valor certo e determinado, não configurando iliquidez.

4.

A incidência de correção monetária e juros constitui mero consectário legal, apurável por simples cálculo aritmético, não descaracterizando a liquidez da condenação.

5.

O art. 496, §3º, II, do CPC/2015 introduz critério objetivo para dispensa da remessa necessária, afastando sua incidência quando o valor da condenação é inferior a 500 salários-mínimos.

6.

A Súmula 490 do STJ deve ser interpretada à luz do CPC/2015, sendo mitigada quando o conteúdo econômico da condenação é aferível por simples cálculos e manifestamente inferior ao limite legal.

7.

A interpretação que exige prévia atualização do valor para reconhecimento da liquidez esvazia o comando normativo do art. 496, §3º, II, do CPC e contraria a racionalidade do sistema processual contemporâneo.

8.

No caso concreto, o valor da condenação (R$ 156.400,00) é certo, determinado e inferior ao limite legal, sendo desnecessário o reexame obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação fundada em valor nominal constante de documento identificado nos autos é líquida, ainda que sujeita à atualização por juros e correção monetária.

2.

A necessidade de cálculo aritmético para atualização do valor não afasta a liquidez da condenação.

3.

Dispensa-se a remessa necessária quando o proveito econômico é mensurável e inferior ao limite previsto no art. 496, §3º, II, do CPC, ainda que a sentença seja formalmente ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 496, §3º, II, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 490; TJ-AL, Remessa Necessária nº 0712472-49.2021.8.02.0058, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22.04.2025.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09/04/2026 e encerrada aos 16 dias do mês de abril do ano corrente (16/04/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Em análise aos autos, observo que nenhuma das partes litigantes apresentou recurso de apelação para que os autos viessem à está 2ª Instância para processamento e julgamento, tendo os autos sido remetidos em caráter de remessa necessária.

A teor da sistemática processual civil, os processos somente serão submetidos ao duplo grau de jurisdição se a condenação ou o proveito econômico obtido na causa, em face da Fazenda Pública, for de valor líquido e certo, superior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante se depreende da leitura do disposto no inciso II, do §3º do artigo 496 do CPC/2015.

Deste modo, considerando que o valor da causa ou da condenação não ultrapassa a importância supramencionada, observo que o presente reexame é desnecessário, pelo que determino o retorno dos autos ao Juízo monocrático para as providências que se fizerem pertinentes nos autos.

Dê-se baixa no acervo deste Gabinete.
Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que a demanda originária foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a “procedência do pedido, com base nos valores históricos da nota fiscal expedida”, conforme consignado na sentença de ID 26724756, tendo o
decisum
expressamente consignado que “a condenação refere-se aos valores históricos, sem a atualização proposta pelas partes”, conforme ID 26724756, página 007.

Aduz que, ao contrário do entendimento adotado na decisão monocrática agravada, não houve condenação em valor líquido e certo, porquanto a própria sentença teria reconhecido que a condenação se limitou aos valores históricos, afastando a atualização pretendida pelas partes, o que, a seu ver, afasta a liquidez do julgado.

Sustenta que, por essa razão, o próprio juízo sentenciante determinou o envio dos autos à instância superior para fins de remessa necessária, em observância à Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a dispensa do reexame necessário somente se aplica quando a condenação ou o proveito econômico for de valor certo e líquido inferior ao limite legal.

O agravante assevera que a correta exegese do artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, conduz à conclusão de que a remessa necessária somente deixa de ocorrer quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados.

Argumenta que, no caso concreto, a condenação não ostenta liquidez, circunstância que se extrai da própria redação da sentença, a qual teria reconhecido a condenação com base em valores históricos, sem proceder à atualização, de modo que inexistiria valor certo e líquido apto a afastar a incidência do reexame obrigatório.

Sustenta, assim, que a não submissão da sentença ao duplo grau obrigatório implicaria violação ao artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como à Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja processada e julgada a remessa necessária.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o processamento e julgamento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Intimada regularmente, a agravada apresentou contrarrazões (ID 28197415), nas quais sustenta que a sentença de ID 26724757 já teria liquidado o valor da condenação ao afirmar expressamente que a “condenação refere-se aos valores históricos, sem a atualização proposta pelas partes”.

Alega que o
decisum
de primeiro grau não apenas reconheceu os valores históricos como base da condenação, mas também determinou a adoção dos índices fixados em lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, portanto, que, havendo liquidez expressa na sentença, não há que se falar em remessa necessária, pugnando pela manutenção integral da decisão de ID 26733761, cabendo apenas, na fase de cumprimento de sentença, a atualização dos valores conforme o mandamento judicial de primeiro grau.

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática que deixou de processar a remessa necessária, ao fundamento de que a condenação imposta na sentença não ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante que a condenação seria ilíquida, razão pela qual deveria incidir o duplo grau obrigatório, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é o recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, destinando-se à reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. Exige-se, para seu conhecimento, a demonstração de inconformismo específico quanto aos fundamentos da decisão agravada, bem como a impugnação direta dos seus pilares jurídicos, sob pena de subsistência do
decisum
por seus próprios fundamentos.

No caso concreto, o recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia restringe-se a verificar se a condenação fixada na sentença ostenta natureza líquida e certa para fins de incidência do art. 496, §3º, II, do CPC, que dispensa o reexame necessário quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa, em face dos Estados, for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos.

A sentença é categórica ao consignar que a condenação se refere aos “valores históricos” constantes da nota fiscal expedida. Tal expressão não revela indeterminação; ao contrário, remete ao valor nominal consignado no documento fiscal, devidamente identificado e individualizado nos autos.

O montante correspondente à nota fiscal — R$ 156.400,00 (cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais) — encontra-se expressamente delimitado, inexistindo qualquer incerteza quanto ao valor principal da condenação.

Não se cuida, portanto, de condenação ilíquida. A incidência de juros moratórios e correção monetária, segundo critérios expressamente fixados na sentença, configura mero consectário legal, cuja apuração se dá mediante simples cálculo aritmético, não se confundindo com liquidação por artigos ou por arbitramento.

A evolução jurisprudencial, inclusive no âmbito dos Tribunais pátrios, tem mitigado a aplicação automática da Súmula 490 do STJ, sobretudo após a entrada em vigor do CPC/2015, cujo art. 496, §3º, II, introduziu critério objetivo para aferição da obrigatoriedade do reexame necessário.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Alagoas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 490 DO STJ. DISPENSA DO REEXAME QUANDO AFERÍVEL O VALOR DA CONDENAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 496, CAPUT, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DO ART. 496, § 3º, II, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário da sentença que julgou procedente ação anulatória de infrações de trânsito, declarando nulos os autos de infração nº R0565662, R0565661 e TE00084710, com a consequente anulação das penalidades impostas à parte autora e determinação de devolução da importância eventualmente paga.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reexame necessário quando, apesar da sentença ser ilíquida, o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior ao limite de 500 (quinhentos) salários-mínimos estabelecido no art. 496, § 3º, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Embora na vigência do CPC de 1973 o STJ tenha fixado orientação no sentido de que a remessa necessária somente seria dispensável em se tratando de sentenças líquidas (Súmula 490), tal entendimento passou a ser relativizado após a vigência do atual CPC.

4.
Nos casos em que, apesar da aparente iliquidez da sentença, o conteúdo econômico da condenação é aferível mediante simples cálculos e não ultrapassa o limite legal, a jurisprudência atual do STJ dispensa o reexame necessário.

5. No caso em análise, o valor das multas anuladas, mesmo com acréscimos de juros, correção monetária e honorários advocatícios, não alcançará o limite de 500 salários-mínimos estabelecido no art. 496, § 3º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Tese de julgamento:
"Não se conhece da remessa necessária quando, apesar da aparente iliquidez da sentença, o conteúdo econômico da condenação pode ser mensurado mediante simples cálculos, revelando-se inferior ao limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do CPC."

7. Remessa necessária não conhecida. Decisão unânime.

(TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 07124724920218020058 Arapiraca, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2025)

Naquele julgado, assentou-se que, mesmo diante de sentença formalmente ilíquida, o reexame necessário pode ser dispensado quando o proveito econômico é objetivamente aferível por simples cálculos e manifestamente inferior ao teto legal. Trata-se de interpretação consentânea com a racionalidade do sistema processual contemporâneo, que prestigia a eficiência e evita o processamento automático de remessas desnecessárias.

O entendimento alinha-se à moderna orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a liquidez não se afasta pelo simples fato de haver necessidade de atualização matemática do valor principal. Se o conteúdo econômico é objetivamente mensurável e inferior ao limite legal, a remessa necessária mostra-se incabível.

No caso em exame, o valor principal da condenação é certo e determinado — R$ 156.400,00 — sendo a atualização mero cálculo aritmético. Ainda que acrescido de juros e correção monetária, o montante não se aproximará do limite de 500 (quinhentos) salários-mínimos previsto no art. 496, §3º, II, do CPC.

A tese sustentada pelo agravante implicaria admitir que toda condenação contra a Fazenda Pública somente se tornaria líquida após a efetiva atualização do débito, interpretação que esvaziaria o comando normativo do §3º do art. 496 e perpetuaria o automatismo do duplo grau obrigatório, em frontal descompasso com o modelo processual vigente.

A referência feita na sentença à Súmula 490 do STJ não altera tal conclusão, pois o referido enunciado deve ser interpretado à luz do CPC/2015 e da jurisprudência atual, que relativiza sua aplicação quando o conteúdo econômico da condenação é aferível por simples cálculos e manifestamente inferior ao limite legal.

Dessa forma, correta a decisão monocrática que deixou de processar a remessa necessária e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem.

Em síntese, a condenação fixada na sentença é líquida e certa, pois baseada em valor nominal constante de nota fiscal devidamente identificada nos autos, sendo a atualização matéria de simples cálculo aritmético. Como o montante é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, inexiste obrigatoriedade de remessa necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deixou de processar a remessa necessária, por inexistirem os pressupostos do art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026